Tribunal: TJDFT
Processo: 0051112-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução de título extrajudicial, que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários porquanto incabíveis, na forma da parte final do § 5o do art. 921 do CPC. 1.1. A parte exequente apela buscando a reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Aponta que o objeto da lide é o contrato celebrado entre as partes e, portanto, o prazo prescricional é de 5 anos. Informa que a prescrição intercorrente opera quando o credor, intimado pessoalmente, deixa de promover atos e diligências que lhe competiam para o andamento da execução, nos termos do §1o do artigo 485, inciso III, do CPC, mas que em nenhum momento foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria arguida na inicial
2. A prescrição intercorrente é um instituto processual que ocorre quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 2.1. Portanto, na hipótese de o executado não possuir bens penhoráveis, a execução poderá ser suspensa pelo período de um ano, situação em que o prazo prescricional da pretensão executória também ficará suspenso. 2.2. Nesse interim, depreende-se que o exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido. 2.3. Ainda, o fim do período de suspensão sem manifestação do exequente corresponde ao termo inicial da prescrição intercorrente, que, caso implementada, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz.
3. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. 3.1. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 21/08/2018 e durou 1 ano, após o qual o prazo voltou a correr (21/08/2019), conforme lição do art. 921, §4o, do CPC, a partir do qual teve início a contagem do prazo prescricional. Assim, o prazo prescricional teria findado em 21/08/2022. 3.2. Dessa forma, em 21/08/2023, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 3 anos já havia se encerrado. 3.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que a fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. É exatamente o caso dos autos.
3.4. Nesse sentido é o entendimento desta Turma: “ (.....) 1. O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 4. O processo de execução possui regras específicas a fim de conferir segurança jurídica às partes. A busca pela quitação da dívida não se qualifica como direito eterno, pois cabe ao exequente localizar o devedor, indicar bens penhoráveis e, notadamente, atestar o cumprimento das ordens judiciais. 5. Apelação desprovida.” (00006328320168070005, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022).
4. Outrossim, a alegação de que não foi pessoalmente intimado para se manifestar também não prospera. 4.1. A jurisprudência entende que para reconhecimento da prescrição é prescindível a intimação pessoal da parte por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico e por não se tratar de hipótese de abandono de causa. 4.2. Portanto, ocorreu a prescrição intercorrente no caso, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve-se manter extinto, segundo o art. 924, V, do CPC.
5. Quanto ao prequestionamento do apelante, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
6. Tendo em vista que o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelação improvida.